Tribunal: TJSP
Processo: 1001505-35.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços. Sentença que julgou o pedido improcedente. Ônus sucumbenciais atribuídos ao requerente.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. Empresa requerente que descumpriu com inúmeras cláusulas contratuais, tais como obrigações trabalhistas e previdenciárias e envio de documentos à requerida. Retenção do pagamento que está amparada no contrato e não se mostrou indevida.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços. Sentença que julgou o pedido improcedente. Ônus sucumbenciais atribuídos ao requerente.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. Empresa requerente que descumpriu com inúmeras cláusulas contratuais, tais como obrigações trabalhistas e previdenciárias e envio de documentos à requerida. Retenção do pagamento que está amparada no contrato e não se mostrou indevida. Exigência de preenchimento de sistema para gestão de contratos que não se mostra arbitrária, competindo ao ramo de atuação da autora. Sentença mantida.

Recurso não provido.